Tribunal: TJDFT
Processo: 0718964-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO FIDUCIÁRIO. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSADOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ENCARGOS FINANCEIROS. CDI. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O recolhimento do preparo recursal constitui conduta incompatível com o requerimento de gratuidade da justiça, operando-se preclusão lógica. Assim, ao recolher o preparo, tornou-se prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela apelante.

2. O contrato firmado pelas partes tem regência pela Lei n. 9.514/1997 que, em seu artigo 27, disciplina a forma de restituição dos valores que excederem à arrecadação do leilão em confronto com o débito a cargo do contratante. No entanto, frustrados os leilões realizados, ante a inexistência de interessados, ocorrerá a extinção da dívida, consolidando-se a propriedade plena na pessoa do fiduciário, exonerando-o em restituir quaisquer valores.

3. Não há falar em enriquecimento sem causa, notadamente porque há previsão expressa na Lei n. 9.514/1997 dispondo que, frustrada a alienação, ocorrerá a extinção da dívida e a exoneração do credor quanto à restituição de valores ao devedor fiduciante.

4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.781.959/SC, concluiu não ser abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, pois referida taxa é definida pelo mercado e não há risco de ser manipulada em favor da instituição financeira, além de estar sob permanente fiscalização das instituições responsáveis por exercer o controle do crédito sob todas as suas formas (CMN e BACEN). Concluiu, ainda, que eventual abusividade deve ser verificado no caso concreto, a partir do percentual utilizado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para as operações da mesma espécie.

5. No caso, a autora limitou-se a defender, de forma genérica, a abusividade da utilização do CDI previsto no contrato, sem demonstrar que a taxa destoa da taxa média de mercado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do CPC, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. Entretanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera-se irrisórios os honorários advocatícios inferiores a 1% do valor da causa.

7. Apelação conhecida e provida em parte.